Tribunal: STF
Processo: ARE 984064
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência das razões do recurso interno. Erro grave insuscetível de correção (CPC, art. 1.029, § 3º). Circunstância que conduz à conclusão de que os fundamentos da decisão agravada restaram impugnados. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. No presente agravo regimental, embora o agravante tenha apresentado o termo de interposição do recurso, não apresentou as razões do inconformismo.



    2. Essa circunstância, além de configurar erro grave, insuscetível de correção (CPC, art. 1.029, § 3º), conduz à conclusão de que não houve a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, atraindo, portanto, o entendimento segundo o qual “não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator” (ARE nº 864.032-AgR-EDv-AgR/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/8/15).



    3 Agravo regimental do qual não se conhece.